Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. REEMBOLSO. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO. FRENAGEM BRUSCA. ALEGAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS NECESSÁRIAS E RELEVANTES. PRODUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RÉ. SILÊNCIO AO SER INSTADA A DIZER SOBRE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. IMPRECISÃO E DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte na fase instrutória em postular e produzir as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal, a resolução da lide no estado em que o processo se encontrava se conforma com o devido processo legal, pois não se compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
3. Conquanto versando a lide sobre questões de fato, pois derivado o conflito de interesses estabelecido de acidente de trânsito, a inércia da parte ré ao lhe ser facultada a postulação das provas que almejava produzir enseja o aperfeiçoamento da preclusão lógica (decorrente de sua inércia) e temporal (decorrente do implemento do prazo sem manifestação), à medida em que a postura da parte, sendo via de atos seja via de omissões, irradia efeitos processuais em conformação com a sistemática procedimental, que é permeada por sucessão de atos ordenados e coordenados, obstando-a de, deparando-se com julgamento desconforme com seus interesses, aventar a subsistência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de dilação probatória quando oportunamente não a demandara (CPC, arts. 505 e 507).
4. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador.
5. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão.
6. Sobejando incólume a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, pois, ao invés de ilidida, fora ratificada pela prova amealhada, deve ser acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, redundando no acolhimento da pretensão aduzida pela seguradora, na qualidade de sub-rogada, almejando ser reembolsado do que despendera com o reparo do automóvel segurado que restara atingido na parte posterior ante o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 927 do Código Civil para que o dever de indenizar resplandeça.
7. Apreendida a culpabilidade para a produção do evento danoso, à seguradora que suportara o custeio do reparo do veículo segurado, cujo condutor restara alforriado de qualquer culpa para a produção do evento danoso, assiste o direito de ser reembolsada quanto à integralidade do que despendera com o reparo realizado, abatido o vertido pelo segurado com o fomento da sua participação no conserto do automóvel segurado compreendido na franquia contratada.
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.